Tribunal: STF
Processo: ARE 1432918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.



    Vistos etc.



    Referente à petição/STF nº 66.507/2023 (id:01a5de57):



    Trata-se de petição, nominada agravo interno, protocolada na origem com a exclusiva finalidade de questionar o ato jurisdicional que determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do tema nº 660 da repercussão geral. 



    No que diz com esse específico e pontual aspecto, argumenta que “se já houve pronunciamento da Egrégia Corte ‘’a quo’’ no sentido de negar seguimento ao recurso, não se mostra cabível a devolução dos autos ao mesmo Juízo para que proceda com o mesmo provimento pela segunda vez. Dessa forma, como medida de economia e celeridade processual, nos termos do artigo 4º do CPC, requer-se o regular processamento do presente agravo, uma vez que já houve a negativa de seguimento por parte do Egrégio Segundo Grau de Jurisdição”.



    É o relatório. 



    Examino.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    In casu, verifica-se que há insurgência, por meio de petição protocolada na origem, após baixa ao Tribunal a quo, em face do despacho de devolução dos autos para observância da sistemática da repercussão geral.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível o ato que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019; ARE 862.406-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1.387.266-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022, este assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019; ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/03/2019, ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/2016; ARE 904.576-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/2016. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Considerada a identidade material presente entre a controvérsia travada no presente feito e o debate do recurso paradigma no qual declarada a inexistência de repercussão geral no Plenário Virtual desta Corte, irrepreensível o ato atacado, mediante a qual aplicados os arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Ante o exposto,  não conheço da Petição nº 66.507/2023 (id:01a5de57). Devolvam-se os autos à Corte de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente